Tribunal: STF
Processo: Rcl 67109
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de esgotamento das instâncias ordinárias. Não incidência do § 5º do art. 988 do CPC. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. Viabilidade da reclamação. 4. Terceirização por pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324. Reclamação julgada procedente. 5. Agravo regimental não provido.